Tribunal: TJES
Processo: 5006505-88.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compensação; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006505-88.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE ESCOLARES E PASSAGEIROS DE ARACRUZ

AGRAVADO: ADRIANO CADETE PAULO e outros (11)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006505-88.2021.8.08.0000

A
GV
TE
:

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLARES E PASSAGEIROS DE ARACRUZ

A
GV
DO
S
:

ADRIANO CADETE PAULO e OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE INTERROMPER EFEITOS DE EXECUÇÃO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na esteira do entendimento pretoriano, a Justiça do Trabalho é competente para julgar os atos e efeito decorrentes das ordens de constrição proferidas no bojo da execução trabalhista.

2. A análise acerca da eventual confusão patrimonial entre aqueles que pagarão pela execução trabalhista e os que serão beneficiados por ela também é um tema típico decorrente da execução trabalhista, logo, somente poderá ser objeto de discussão naquela seara especializada.

3. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006505-88.2021.8.08.0000

A
GV
TE
:

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLARES E PASSAGEIROS DE ARACRUZ

A
GV
DO
S
:

ADRIANO CADETE PAULO e OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida na origem que rejeitou o pleito do recorrente de suspensão da execução iniciada na Justiça do Trabalho.

Em suas razões, a recorrente sustenta que a execução promovida na Justiça Especializada tem o condão de prejudicar os próprios exequentes, que são cooperados e que responderão pelo débito, razão pela qual objetivam a interrupção da cobrança em comento.

Inicialmente, o recurso foi recebido no efeito devolutivo, em razão da aparente impossibilidade de discussão da questão neste momento processual.

Agora, melhor analisando os argumentos dispostos nos autos, entendo que outro caminho não há senão seguir o entendimento já inicialmente trilhado, no sentido da rejeição da tese recursal.

E isso ocorre por um motivo que salta aos olhos, qual seja, a impossibilidade de análise pela Justiça Estadual sobre a juridicidade da execução promovida na seara Trabalhista.

É preciso registrar que o fato dos associados/recorridos, responderem pelo pagamento que, em tese, irão receber, e eventual confusão patrimonial em razão desse fato, deverá ser objeto de discussão lá na Justiça Laboral, uma vez ser o juízo em que se processa o feito executivo e todas as questões atinentes aos desdobramentos da ordem ali exarada.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria é assente no sentido de que as questões decorrentes de execução trabalhista somente podem ser apreciadas pela Justiça Especializada, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULATÓRIA DE REGISTRO. ORDEM REGISTRAL QUE DECORRE DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA PARA EXAME DA PRETENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para análise do registro há de se perquirir acerca do registro de arrematação do bem determinada em reclamação trabalhista, de forma que a competência para apreciar e julgar a demanda é da justiça especializada. 2. Compete à Justiça do Trabalho solucionar os incidentes possessórios e petitórios surgidos em decorrência direta de suas decisões, a fim de evitar manifestações conflitantes. 3. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(Ag. de Instrumento nº 5003368-35.2020.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, Julgado em 22/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO E JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. IMÓVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE PROPOSTA NA JUSTIÇA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. É competente a Justiça Trabalhista para a ação de manutenção de posse na qual se discute localização, demarcação e confrontações de imóvel alienado judicialmente no âmbito da Justiça Especializada. 2. A discussão está intimamente relacionada ao processo executório, porquanto se questiona, na ação possessória, aspectos relativos à validade da constrição judicial sobre o imóvel. 3. Conflito conhecido, para declarar competente a Justiça Especializada. (CC 109.146/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/02/2011, DJe 31/03/2011).

Diante do exposto, entendo por despiciendas outras considerações, razão pela qual conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Julgo prejudicadas os aclaratórios opostos em face da decisão inicial, ante a precariedade daquela.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator.